Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-95.2021.8.11.0111
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000170-95.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE MATUPÁ (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), MARIA DO CARMO MOREIRA ZANELLA - CPF: 938.131.391-15 (RECORRIDO), ELIANE ALVES DAS CHAGAS - CPF: 782.130.701-78 (ADVOGADO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, pois, embora a Lei Federal no 11.350/2006 trate do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, ela remete à legislação local quando não submetidos ao regime celetista. No caso, a norma municipal fixa a base de cálculo no salário-mínimo, e a substituição judicial por outra base viola a Súmula Vinculante 4 e a separação dos poderes. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE MATUPÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL E LEI FEDERAL N. 13.342/2016. SÚMULA VINCULANTE 4/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Matupá contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40%, com base no vencimento do cargo efetivo, conforme Lei n. 13.342/2016, bem como à percepção das diferenças salariais pretéritas, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

3.

A controvérsia jurídica consiste em definir se o adicional de insalubridade devido à servidora municipal deve ser calculado com base no salário mínimo ou no vencimento do cargo efetivo.

4.

A Lei Municipal n. 81/2013 assegura o adicional de insalubridade a servidores expostos a agentes nocivos, e a Lei n. 13.342/2016 estabelece que sua base de cálculo deve ser o vencimento do cargo efetivo.

5.

4. A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, sem previsão constitucional, viola a Súmula Vinculante n. 4 do STF.

6.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: AGRAVO INTERNO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO BÁSICO DO CARGO – PREVISÃO LEGAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento básico do cargo, conforme previsão na Lei no 13.342/2016 e entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 4 do STF. 2. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que leis municipais que vinculam a base de cálculo do adicional ao salário-mínimo são inconstitucionais. 3. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido. 4. Configurada a reiteração de teses já refutadas em outras oportunidades, impõe-se a condenação do agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (N.U 1000159-66.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

7.

A sentença que julgou
parcialmente procedente para reconhecer
o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40%, com base no vencimento do cargo efetivo não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025